Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. CADASTRO DE USUÁRIO DESATIVADO. CADASTRO DE MOTORISTA SUSPENSO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente ser cadastrado como motorista parceiro e usuário da plataforma. Demonstra que possuía nota 4,98 como motorista parceiro e cerca de 2.061 viagens. Aduz que sua conta de motorista parceiro foi suspensa em razão do bloqueio da conta usuário. Afirma que os documentos apresentados pela recorrida, consistentes em telas unilateralmente reproduzidas, não são suficientes para demonstrar a fraude na utilização de charge back na conta usuário. Narra que não foi observado seu direito ao contraditório e à ampla defesa e requer a reintegração na plataforma, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a legalidade do bloqueio da conta usuário e da consequente suspensão da conta motorista e, em caso negativo, verificar a existência de prejuízos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar de a parte autora sustentar a relação de consumo, a relação entre as partes é obrigacional, de natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, sendo que o motorista credenciado exerce atividade econômica como intermediário, e não como destinatário final, razão pela qual não se aplica o CDC ou a inversão do ônus da prova ao caso concreto.
5. Suscita a recorrida a legalidade do bloqueio da conta usuário, porquanto o autor teria efetuado 17 (dezessete) contestações bancárias, o que gerou um débito de R$ 1.967,52 (mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) com a Plataforma Uber e caracterizou fraude, vedada pelos termos e condições de uso. Contudo, a comprovação da legalidade do bloqueio da conta de usuário é irrelevante para a resolução do mérito, porquanto o autor pleiteia apenas a reativação da conta de motorista parceiro.
6. O artigo 421 do Código Civil prevê a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal, de modo que a empresa recorrida possui liberdade para escolher seus parceiros, bem como para desativá-los quando for conveniente ou quando houver violação aos termos do contrato. Ademais, não há óbice ao contrato de adesão, que se submete ao Código Civil, em especial quanto à liberdade de contratar e obrigatoriedade dos termos contratuais, com anuência do autor às condições contratuais.
7. A recorrida, ao bloquear a conta de motorista do recorrente, agiu nos estritos limites do seu direito à livre contratação, independentemente de eventual ausência de justa causa no bloqueio da conta de usuário, já que a rescisão não exige motivação, tampouco contraditório. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e da sua liberdade de contratação, que lhe assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. A relação é obrigacional, sendo válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação. Neste sentido: Acórdão 1960079, Acórdão 1947946 e Acórdão 1936295.
8. Portanto, não é possível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como inexiste o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora face a regular atuação da recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CCB, art. 421 e 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960079, 0703530-20.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1947946, 0768462-45.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.